Tribunal: TJSP
Processo: 9002523-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Desprovimento – Requisito subjetivo não preenchido – Laudo psicológico desfavorável à concessão da benesse – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Necessária maior permanência do recorrente no regime mais gravoso – Recurso desprovido.